Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702146-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL MELCHIOR ALVES AGRAVADO: FELIPE ARIEL GOMES VIEIRA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar em ação de despejo por denúncia vazia. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) preencheu todos requisitos para concessão de liminar em despejo por denúncia vazia; 2) notificou o locatário em 07/12/2020, encerrando-se o prazo de 30 dias para desocupação voluntária em 07/01/2021; 3) a ação foi proposta dentro dos 30 dias subsequentes ao fim do prazo para desocupação; 4) o contrato de locação comercial estava prorrogado por prazo indeterminado; 5) a caução de três aluguéis foi prestada; 6) precisa alienar o imóvel para custear tratamento de saúde; 7) o locatário se nega a deixar o imóvel. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja concedida a liminar de despejo por denúncia vazia e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, considerando o disposto nos arts. 56, parágrafo único, 57, e 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/91: “Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação. Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...). VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;” No caso, findo o prazo contratual (de 01/11/2013 a 31/10/2016), como o locatário permaneceu no imóvel, a locação se considera prorrogada por prazo indeterminado (ID 22655832 - Pág. 2). Por sua vez, em 07/12/2020, o locador notificou o locatário acerca do seu interesse de retomar o imóvel, notificação essa recebida em 10/12/2020, de modo que, em 10/01/2021, encerrou-se o prazo de 30 dias para desocupação voluntária (ID 22655835). A ação de despejo, por sua vez, foi proposta em 21/01/2021, portanto, dentro dos 30 dias seguintes ao fim do prazo para desocupação voluntária. Além disso, foi caucionado o valor de 3 aluguéis (ID 81571601 e 81574799 do processo originário), de modo que se encontram presentes todos os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Nesse sentido: “(...) 1. Nos termos do artigo 59, §1o, da Lei 8.245/91, conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. 2. Para concessão do despejo, em se tratando de denúncia vazia em contrato de locação com prazo indeterminado, é necessária a notificação prévia pelo prazo de 30 (trinta) dias. (...)” (Acórdão 1222037, 07165197620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. DENÚNCIA VAZIA. CAUÇÃO SATISFATÓRIA. NOTIFICAÇÃO. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO TRINTÍDIO LEGAL. REQUISITOS ATENDIDOS. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. A locação não residencial por prazo indeterminado comporta a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional desde que a ação de despejo tenha sido precedida de notificação dando ciência ao locatário do propósito de retomada do imóvel locado e tenha sido prestada caução equivalente a três meses de aluguel. (...)” (Acórdão 936705, 20150020317946AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/3/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 230/239) Há, também, risco de dano ao agravante, considerando que se encontra em delicado estado de saúde (ID 81571606 e 81571607 do processo originário), o que justifica a alegada necessidade de vender o imóvel para custear o seu tratamento. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado que desocupe voluntariamente o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator